Tribunal: TJES
Processo: 0000759-11.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000759-11.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – PONTOS DE IRRESIGNAÇÃO ENFRENTADOS – CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCOMITANTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO SALARIAL – TEMA 1.013/STJ – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CITAÇÃO – TEMA 626/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Ai
nda que fundamentada de modo conciso, a decisão que rejeitou os aclaratórios apresentados pela autarquia apelante resolveu a questão impugnada ao afast
ar
os vícios apontados
nos embargos de declaração e demonstrar que os pontos de irresignação já haviam sido enfrentados pela sentença embargada.
Arguição de nulidade da sentença rejeitada.

2 –

A
autarquia apelante não impugna a concessão do benefício de aposentadoria ao apelado, mas tão somente
a inexistência de fixação da data de seu início e do início do pagamento e a impossibilidade de o apelado receber o benefício previdenciário e a contraprestação salarial de forma concomitante.

3 –

No tocante a alegação de que não é
poss
ível
o apelado receber o benefício previdenciário e a contraprestação salarial de forma concomitante,
destaca-se que o STJ, no julgamento do REsp n. 1.788.700/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou o Tema 1013, nos seguintes termos: “No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”

(REsp n. 1.788.700/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 1/7/2020).
Com efeito, diante o entendimento vinculante firmado pela Corte Cidadã, não há como acolher o argumento de
impossibilidade de o apelado receber o benefício previdenciário e a contraprestação salarial de forma concomitante.

4 –
Q
uanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez,
o C. STJ ao julgar o REsp nº
1.369.165,
pela sistemática dos recursos repetitivos fixou o Tema nº 626 nos seguintes termos: “A
citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa”. (STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 07/03/2014, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73).
Nesses termos,
ante a inexistência de postulação na via administrativa,
a aposentadoria por invalidez concedida
ao apelado
deve se dar a partir
citação da autarquia apelada
,
ocorrida em 06/06/2016,
descontados eventuais valores pagos a título de benefício por incapacidade durante o mesmo período.

5 –
Recurso parcialmente pro
vido
tão somente para estabelecer que o termo inicial da aposentadoria por invalidez, deve se dar a partir
citação da autarquia apelada
,
ocorrida em 06/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000759-11.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: LUIZ FELIPE MANTOVANELI FERREIRA - ES12692-A

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

inter
posto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

contra
a sentença digitalizada às fls.
144/146-v e integrada às fls. 155/156 (ID 4590051)
,
proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de
Ibatiba
,
Akel Andrade Lima
,
que
na Ação
Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário
, ajuizada por
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
julgou procedente a pretens
ão
autora
l

para determinar a concessão de aposentadoria por invalidez do ora apelado e confirmou a medida liminar antes deferida. Nesses termos, determinou que os valores atrasados devem ser corrigidos pela aplicação conjunta dos índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança, ressalvada a Súmul
a
56/TRF 2ª Região. Condenou, ainda, a autarquia apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, sem a incidência das parcelas vincendas.

Irresignad
o,

o apelante sustenta em suas razões digitalizadas às fls.
159/164-v
(ID 4590051)
,
inicialmente, a nulidade da sentença em razão de a decisão integrativa não se encontrar minimamente fundamentada. No mérito, sustenta que
(a)
não há menção ao benefício ao qual foi condenada a autarquia previdenciária e a parte dispositiva da sentença não fixa a data de seu início e a data de início do pagamento;
(b)
caso tenha sido condenada ao pagamento de auxílio-doença é necessário, também, que seja fixada a data de cessação do benefício, nos termos da Lei 8.213/91;
(c)
deve ser considerado que o apelado desempenhou atividade laboral entre 01/12/2016 e 09/07/2018 e de 08/01/2019 em diante, de sorte que o benefício não poderá ser pago concomitantemente com o recebimento da contraprestação em decorrência de contrato de trabalho.

Com fundamento em tai razões, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, passa-se a análise da alegada nulidade da decisão integrativa, por ausência de fundamentação.

Para tanto, sustenta que o
juízo de primeiro grau
deixou de indicar o objeto da condenação,
a saber
, o benefício previdenciário a ser concedido
ao apelado
ou mesmo seus elementos essenciais, tais como a data de início do beneficio e a data de início do pagamento.

Aduz, ainda, que mesmo diante da interposição de embargos de declaração, o juízo sentenciante furtou-se em apreciar os vícios de omissão e obscuridade apontados, bem como invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, menos a decisão proferida nos presentes autos.

Em que pesem os argumentos do apelante, não se identificam razões para anular a sentença apelada.

No tocante a indicação do objeto da condenação, embora este não tenha sido indicado precisament
e

no mesmo parágrafo em que o feito foi extinto na forma do art. 487, I do CPC/15, possível observar, no parágrafo anterior a seguinte afirmação:
“outra possibilidade não há senão a de
determinar a aposentadoria do Requerente por invalidez, nos moldes requeridos na inicial,
tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários e ocorrência de incapacidade parcial, definitiva e permanente, evidenciada pela confirmação da visão monocular, associada às suas condições pessoais e idade, ora com 41 (quarenta e um) anos, como medida proporcional, razoável e intimamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana”
(sem grifos e destaques no original).

De outro lado, no tocante as datas de início benefício e início do pagamento, vê-se que à fl. 155-v
(ID 4590051)
o juízo
a quo
ressaltou que
“a decisão foi clara no sentido de se conceder a tutela de urgência, de forma a conceder ao requerente o restabelecimento do auxílio-doença e eventual prazo de cessação do benefício está descrito no §10º, art. 60, da Lei Federal nº 8.231/91”.

Com efeito, ainda que fundamentada de modo conciso, a decisão que rejeitou os aclaratórios apresentados pela autarquia apelante resolveu a questão impugnada ao afast
ar
os vícios apontados
nos embargos de declaração e demonstrar que os pontos de irresignação já haviam sido enfrentados pela sentença embargada.

Por conseguinte,
rejeito a arguição de
nulidade
da sentença
apontada pela apelante.

Superada a alegação de nulidade da sentença, destaca-se que a
autarquia apelante não impugna a concessão do benefício de aposentadoria ao apelado, mas tão somente
a inexistência de fixação da data de seu início e do início do pagamento e a impossibilidade de o apelado receber o benefício previdenciário e a contraprestação salarial de forma concomitante.

Deste modo, delineadas as questões devolvidas a este órgão recursal, passa-se à sua análise.

No tocante a alegação de que não é
poss
ível
o apelado receber o benefício previdenciário e a contraprestação salarial de forma concomitante,
destaca-se que o STJ, no julgamento do REsp n. 1.788.700/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou o Tema 1013, nos seguintes termos:
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”
(REsp n. 1.788.700/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Da ementa do referido precedente é possível extrair, ainda, que
“enquanto a função substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral [...]
No mesmo sentido do entendimento aqui defendido:
AgInt no AREsp 1.415.347/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28.10.2019; REsp 1.745.633/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.3.2019; AgInt no REsp 1.669.033/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30.8.2018; REsp 1.573.146/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 13.11.2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.170.040/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10.10.2018; AgInt no REsp 1.620.697/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.8.2018; AgInt no AREsp 1.393.909/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6.6.2019; e REsp 1.724.369/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25.5.2018”.

Com efeito, diante o entendimento vinculante firmado pela Corte Cidadã, não há como acolher o argumento de impossibilidade de o apelado receber o benefício previdenciário e a contraprestação salarial de forma concomitante.

Por fim, quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez,
o C. STJ ao julgar o REsp nº
1.369.165,
pela sistemática dos recursos repetitivos fixou o Tema nº 626 nos seguintes termos:
“A
citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa”
. (STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 07/03/2014, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73).

Nesses termos,
ante a inexistência de postulação na via administrativa,
o benefício deferido ao apelado
deve se dar a partir
citação da autarquia apelada
,
ocorrida em 06/06/2016 (fl. 56-v),
descontados eventuais valores pagos a título de benefício por incapacidade durante o mesmo período.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto tão somente para estabelecer que o termo inicial da aposentadoria por invalidez, deve se dar a partir
citação da autarquia apelada
,
ocorrida em 06/06/2016 (fl. 56-v).

Nos termos do Tema 1.059/STJ, deixo de impor condenação em honorários recursais, tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para estabelecer que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve se dar a partir
citação da autarquia apelada
,
ocorrida em 06/06/2016.